Tribunal: TJDFT
Processo: 0708748-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ (LEI N. 9099/95). EVIDÊNCIAS SUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA PARTE REQUERENTE. CULPA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitadas as questões preliminares:
A. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 457 do CPC, é lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, impedimento ou suspeição. No caso concreto, a contradita foi indeferida (Id 12818950) sob o fundamento de que ainda que a testemunha tenha intenção de encontrar um “culpado” para o acidente, não há nos autos algo que indique que exista algum interesse por parte dele de responsabilizar os réus. O fato é que a testemunha, por ser o motorista do primeiro carro atingido, já tem a sua presunção de que não foi o responsável pelo acidente. Agora, se o responsável foi o réu ou o autor, não há nada nos autos, nem na fala dos eminentes advogados, que indique e que ele tem interesse em responsabilizar os réus. Não desponta, pois, qualquer interesse escuso da testemunha em querer prejudicar os requeridos, a ponto de torná-la suspeita ou impedida. Não evidenciada a cogitada nulidade processual.
B. Incompetência Territorial. É competente para o julgamento das causas previstas na Lei n. 9099/95 o foro do domicílio do autor ou do local do ato ou do fato, nas ações para reparação de danos de qualquer natureza (Art. 4o, I). O requerente reside na Quadra 107 - Águas Claras (comprovante de residência em nome da sua genitora – Id 12818835), a qual está abrangida pela circunscrição judiciária de Águas Claras (Resolução no 1a, de 8 de janeiro de 2016 do TJDFT, Art. 2o). Competente, pois, esse juízo.
II. Mérito:
A. Versões antagônicas acerca da dinâmica do acidente. O requerente alega que transitava pela estrada parque, indústria e abastecimento (EPIA), e devido ao congestionamento de veículos, parou seu veículo quando então ocorreu a colisão na parte posterior do seu VW/POLO, placa JGQ6147, momento que foi projetado à frente até colidir a sua parte anterior na posterior do veículo JEEP/COMPASS (terceiro à lide); por sua vez, a parte requerida afirma que transitava na mesma faixa do requerente (via com 3 faixas no mesmo sentido) e que apenas “encostou” na parte posterior do veículo daquele, o qual já havia colidido no veículo à frente.
B. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do acervo probatório, a partir do qual as partes buscam fortalecer suas versões. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador à análise das provas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
C. A conclusão jurídica na origem, a par das provas documentais (fotos, boletim de ocorrência) aptas a formar o convencimento do magistrado, fundou-se também na prova testemunhal produzida em audiência: A testemunha Alexandre Guimarães, arrolado pelo demandante, em seu depoimento asseverou: que seu veículo era o primeiro do “engavetamento”, que havia três veículos ( JEEP/COMPASS, FIESTA E VW/POLO), que o depoente estava trafegando e com a finalizado de fazer o retorno, parou seu veículo no fluxo para então ser possível fazer o retorno, que nesse momento, ouviu uma freada do veículo que estava logo atrás do seu carro (veículo do requerente), que nesse momento se assustou e acreditou que ocorreria uma colisão em sua traseira, que essa colisão não ocorreu, pois o veículo do autor conseguiu parar antes; que em seguida ouviu uma segunda frenagem, vindo do veículo que estava atrás do veículo do autor ( veículo dos réus), que o veículo dos réus não conseguiu parar a tempo e colidiu na parte posterior do veículo do autor, que então foi impulsionado para frente e atingiu a parte posterior do veículo do depoente; que, antes de o veículo do réu ser atingir o veículo do autor não havia ocorrido nenhuma outra colisão envolvendo o veículo do depoente.
D. Não se sustenta a isolada alegação dos recorrentes no sentido de que não deram causa à 2a colisão, e sim o ex adversus quem teria colidido primeiramente a parte posterior do veículo à frente (de terceiro), uma vez que se mostra absolutamente discrepante do acervo probatório (prova documentais – fotos, boletim de ocorrência, e prova subjetiva – depoimento colhido em juízo – Id 12818839/46-98, 12818900/1/50 – p.5/6), a par de não ter sido produzida prova apta a desconstituir a versão prevalente (CPC, Art. 373, II).
E. Comprovado que a causa determinante do sinistro foi a conduta do motorista do veículo WV/POLO, que ao transitar em desatenção às condições de trânsito reinantes não guardou a distância regulamentar e de segurança do veículo à frente (inciso II do artigo 29 do Código de Trânsito), vindo a colidir na parte posterior do veículo que o precedia (do requerente), a ponto de projetá-lo à frente até colidir a parte posterior de terceiro veículo (aparente “engavetamento”), tudo a subsidiar a obrigação de compor todos os danos a que dera causa (CC, Artigo 186).
F. Por conseguinte, insubsistente a tese de culpa exclusiva do requerente. Patente, pois, a culpa exclusiva da parte recorrente.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).